Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730989-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LUIZA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0704736-33.2019.8.07.0018, deferiu o pedido de revisão do índice de correção monetária aplicado no que tange à requisição de pagamento do valor principal (ID no 67171983, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Isto posto, passo à apreciação do requerimento formulado pelo exequente em ID no 61698975, em que foi requerida a retificação dos cálculos dos valores devidos utilizando-se o IPCA-e, em substituição à TR, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 870.947. Com relação à RPV de ID no 56979910, indefiro o pedido formulado em razão de o requisitório ter sido devidamente expedido, utilizando-se o índice de correção indicado pelo próprio autor, além de ter havido regular intimação do executada para pagamento e o consequente depósito do valor devido. Contudo, tendo em vista não ter havido expedição de precatório com relação ao valor principal, defiro o pedido de revisão do índice aplicado. Assim, vindo aos autos o resultado do julgamento o Incidente que provocou a suspensão do feito, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do valor (cálculo anterior em ID n 49477046.), utilizando-se o IPCA-e segundo os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) No mais, mantenho a Decisão de ID no 65372802. [...]” Em suas razões, em síntese, os agravantes sustentam que não poderia haver modificação do índice de correção monetária em razão da necessidade de observância da coisa julgada, pois o título judicial que embasa o cumprimento de sentença prevê a aplicação da Taxa Referencial - TR. Destaca que o processo originário deveria estar suspenso por determinação do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, todavia, houve o pagamento de Requisição de Pequeno Valor, motivo pelo qual não poderia ser autorizado o levantamento dos valores depositados e que tratam de honorários advocatícios (ID no 56979910). Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e evitar a expedição de RPV/PCT, com a determinação de restituição dos valores levantados pelos agravados. No mérito, pedem a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O índice de correção monetária a ser utilizado, trata-se de matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Nesse sentido, confiro precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REMUNERAÇÃO OFICIAL DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. RE 870.947/SE. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. RCL 29.578/DF. SEGUIMENTO NEGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. STJ. RESP 1.495.146/MG. NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública (...)." (Acórdão n. 1088880, 20160111065259APC, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310). Preliminar de preclusão da matéria afastada. 2. A decisão deste Relator de aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE foi objeto de reclamação no STF (RCL 29.578/DF), a qual teve seu seguimento negado, restando prejudicados os pedidos de ingresso do SINDIRETA/DF e de outros naquela relação processual, na qualidade de litisconsortes ativos. 3. Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE - que aprecia matéria referente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública -, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), a espera da definição da controvérsia pela Corte Suprema é medida que se impõe, conforme, até mesmo, transação realizada entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG 7.253/1997. 4. "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). 5. Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. 6. Não se aplica à hipótese vertente o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, porquanto não se está em análise a impugnação apresentada pela Fazenda distrital, mediante embargos opostos à presente execução. 7. Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. [...] 9. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86)” [grifado na transcrição] No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). A decisão observou a jurisprudência mais recente sobre a matéria, uma vez que determinou a aplicação adequada dos índices de correção monetária respectivos, conforme o período de apuração, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Insta salientar que a decisão de ID no 59062541 determinou a suspensão do processo originário em razão do IRDR no 0717865-62.2018.8.07.0000. Contudo, naquela ocasião já havia sido expedida a RPV de ID no 56979910 que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais e foram reconhecidos e pagos pelos executados, ora agravantes. Essa controvérsia não é objeto de afetação pelo referido IRDR e considerando que decorre da prática de atos processuais anteriores, não foram atingidos pela determinação de suspensão. Ademais, o levantamento dos valores já depositados não implicará modificação ou qualquer prejuízo às partes, pois ainda está pendente de pagamento a quantia principal, possibilitando eventual compensação, se o caso. Nesse juízo de estrita delibação, cuja análise ocorre de maneira sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Associem-se ao Agravo de Instrumento de no 0730594-86.2020.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO